Tribunal: TJBA
Processo: 8000393-88.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000393-88.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PAULINA BARBOSA CARDIM

Advogado(s)
:
IALE RACHEL ALMEIDA SILVA, FERNANDO DE JESUS GOIS

APELADO: UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
CELIANE OLIVEIRA FERREIRA LIMA, VERBENIA CARNEIRO SANTOS, ANA TERRA MARTINS VINHAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO EXAME DE PROVAS. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE TEMAS APRECIADOS E REVALORAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO JULGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto pela parte autora, reformando em parte a sentença de origem para estabelecer que, declarada a abusividade do percentual de reajuste por faixa etária (59 anos) previsto no contrato, a fixação do índice adequado e razoável deve ocorrer por meio de perícia atuarial na fase de cumprimento de sentença, mantida a exigibilidade das parcelas contratuais retroativas no valor limitado liminarmente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro de fato na valoração das provas ao afastar a alegação de suspensão dos serviços médicos e rejeitar a incidência de multa diária (astreintes).
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a afastar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado, não se prestando para a rediscussão de matéria apreciada ou para a revaloração das provas dos autos.
4. O aresto examinou de forma fundamentada e coerente o conjunto probatório, constatando que os documentos apresentados pela segurada, inclusive notas fiscais de atendimentos particulares e e-mails administrativos, não comprovam a suspensão do contrato pela operadora de saúde após o deferimento da liminar.
5. Mantém-se a obrigação de adimplemento das faturas mensais retroativas, pois a cobertura e a disponibilidade do plano permaneceram ativas, sendo inviável a aplicação de astreintes ou a isenção de pagamento sem a comprovação do descumprimento do comando judicial pela embargada.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
7. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria fática ou à revaloração do acervo probatório devidamente examinado no acórdão embargado.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nos autos da apelação nº
8000393-88.2024.8.05.0078
, em que figuram como embargante e embargada as partes acima nominadas.

ACORDAM o
s Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DESACOLHER OS DECLARATÓRIOS
e o fazem pelas razões seguintes.